Tribunal: TJES
Processo: 5017783-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017783-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAURO SERGIO ALEIXO JUNIOR

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE.
POSSE DE DROGAS.
CRIME DOLOSO.

DECISÃO QUE
NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALTA MÉDIA.
PORTE DE MATERIAL PROIBIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4
9, II, DA PORTARIA SEJUS 332-S.
R
ECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no contexto de execução penal, configura falta grave.

2
.
O

apenado foi surpreendido na posse de 01 (um) cigarro de maconha destinado ao consumo pessoal, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta, à luz do Tema 506 do STF.

3.
A posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S,
in verbis:
“Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:
(...) II -
portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”.

4.
Recurso
ministerial
conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017783-81.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAURO SERGIO ALEIXO JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL ALVES - ES21801-A

VOTO

Cuida-se de
a
gravo em
e
xecução
penal
interposto p
elo
MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL
,
face decisão pro
ferida p
elo Juízo da
2ª
Vara Criminal d
a Comarca de Viana/ES,
que,
nos autos da Execução Penal nº 2000735-15.2021.8.08.0050, deixou de homologar o PAD nº 137/2023, absolvendo MAURO SERGIO ALEIXO JUNIOR da imputação de cometimento de falta grave
(mov. 207.1).

Razões recursais ministeriais
pugnando pelo reconhecimento da falta grave, com aplicação dos efeitos legais decorrentes
(
mov. 218.2
).

Acerca dos fatos
, extrai-se d
a
transcrição do
PAD

nº
0
137/2023

que,
n
o dia
3/8/2023
,
no interior da
Penitenciária
de Segurança Média II – PSME II, município de Viana/ES, o
ora agravado
fo
i
flagrado fumando um cigarro de maconha
.

A informação foi levada ao conhecimento da chefia,
dando origem ao TC nº0001142-84.2023.8.08.00520, com proposta de transação penal e aplicação de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma do disposto no art. 28 da Lei 11.343/06.

A Comissão Disciplinar Administrativa concluiu por sancionar
MAURO SERGIO ALEIXO JUNIOR

pela prática de falta disciplinar de
natureza
grave

(art.
50
, inc.
VI
I, da Portaria 332-SEJUS:
praticar fato previsto como crime doloso
)

(mov.
176.1)
.

Apreciando os fatos, a
Magistrada deixou de homologar o PAD,
“considerando que todo o procedimento foi baseado em um suposto novo crime atribuído ao
reeducando, mas que, na fase judicial, resultou na aplicação de transação penal”

(mov.
207.1
)
.

O
Ó
rgão Ministerial,
em suas razões
de recurso
,
sustenta que
a conduta do apenado se amolda a tipo doloso,
pugnando pelo reconhecimento da
prática de falta disciplinar de natureza grave
(mov
.
218.2
).

Após análise dos autos e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que
a pretensão recursal
m
erece prosperar.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave
e
sujeita o apenado à aplicação de sanção disciplinar, não se exigindo sentença condenatória transitada em julgado, nem mesmo ação penal ou inquérito policial em curso (Súmula 526/STJ).

Todavia, considerando que o apenado
foi surpreendido na posse de 01
(
um) cigarro
de maconha,
sem peso indicado nos autos, e
destinad
o
ao consumo pessoal, deve ser reconhecida a
atipicidade
da conduta, à luz do recente precedente qualificado do excelso Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese:
"não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta"
(Tema 506).

Dessa forma, tendo em vista que o presente feito se enquadra nos parâmetros fixados pelo precedente de observância obrigatória, não se mostra possível o reconhecimento de falta grave, uma vez que a conduta praticada pelo reeducando é penalmente atípica, não podendo incidir, portanto, o disposto no art. 52,
caput
, da LEP.

Lado outro, co
nsiderando que o rol do art. 50 da LEP, que prevê as condutas que configuram falta grave, é
taxativo
, a posse de substância entorpecente para uso próprio não se subs
u
me a nenhum dos comportamentos previstos na referida norma, razão pela qual não há que se falar em falta disciplinar de natureza grave.

Contudo, verifico que o precedente qualificado não afasta a ilicitude extrapenal da posse de maconha para consumo pessoal.

Nesse sentido, a posse de substância entorpecente deve ser considerada uma infração administrativa de natureza média, na forma do art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S, de 03/07/2003 (Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo),
in verbis:
“Art. 49.
Considera-se falta disciplinar de natureza média:
(...) II -
portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade;”.

Portanto, em
razão da incidência comportamental descrita como falta média no art. 49, inc. II, da Portaria SEJUS 332-S,
necessária a reforma da decisão combatida, a fim de reconhecer a conduta imputada ao reeducando como
falta disciplinar de natureza média,
em observância aos princípios da legalidade
e
da proporcionalidade, bem como ao fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506.

D
ISPOSITIVO:

C
om estas considerações,

DOU
PARCIAL
P
ROVIMENTO ao recurso
ministerial
para
desclassificar
a conduta imputada ao reeducando
, apurad
a
no
PAD nº
0
137/2023
,
para falta média
.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.